Tribunal: STF
Processo: AI 395092
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Trabalhista. Horas extras. Turnos ininterruptos de
revezamento. Elastecimento da jornada por intermédio de acordo
coletivo, conforme art. 7º, inc. XIV, CF/88. Inviável em RE examinar
controvérsia referente à invalidade de acordo coletivo, sob pena de
contrariedade à Súmula 279. Regimental não provido.